Tribunal: TJES
Processo: 5016296-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016296-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5016296-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA
PACIENTE: HENRIQUE FERREIRA FARIAS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão de Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003). A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312, do CPP), excesso de prazo na formação da culpa e presença de condições pessoais favoráveis. O objetivo do
writ
é a revogação da prisão preventiva, com ou sem substituição por medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Definir se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada por ausência dos requisitos e fundamentos do art. 312, do Código de Processo Penal; (II) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (III) verificar a suficiência de eventuais condições pessoais favoráveis para revogar a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com lastro na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente. O
modus operandi
revela intensa exaltação de ânimo e descontrole, porquanto, em uma discussão de trânsito, o paciente sacou e disparou uma arma de fogo contra o veículo das vítimas, atingindo uma delas e colocando em risco a vida dos demais ocupantes, inclusive uma criança. Essa gravidade, por si só, justifica a medida extrema.
4. O alegado excesso de prazo na conclusão da instrução criminal não se verifica, pois a aferição da razoabilidade do tempo de duração do processo deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto e não a mera soma aritmética dos prazos. O processo tramita de forma regular, com audiência instrutória designada, não havendo comprovação de morosidade injustificada ou desídia do Juízo processante ou do órgão de acusação.
5. O argumento de suposto favorecimento processual dos ofendidos, por serem parentes de agentes de segurança pública, não foi acompanhado de prova robusta que o ateste, configurando mera alegação.
6. As eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando demonstrados, por elementos concretos, os requisitos que autorizam a prisão preventiva.
7. Ordem de
habeas corpus
denegada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; art. 93, inciso IX; Código Penal, art. 121, § 2º, inciso II; art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 282, incisos I e II, e § 6º; art. 312; art. 313, inciso I; art. 315; art. 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 993.506/CE, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 04.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 159.835/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 992.938/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025; STJ, HC n. 926.473/CE, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, HC n. 856.543/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024.

Vitória, 9 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016296-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA
PACIENTE: HENRIQUE FERREIRA FARIAS

Advogado(s) do reclamante: VITOR FERREIRA DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se

de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em benefício de
HENRIQUE FERREIRA FARIAS
, contra suposto ato coator imputado ao MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES.

Alega o impetrante
n
a inicial ID nº 16194115, estar o paciente em cumprimento de prisão preventiva desde 17 de fevereiro de 2025. Salienta que a audiência designada para ocorrer em 31 de julho do corrente ano restou frustrada e que a autoridade apontada como coatora mantém e prisão preventiva
do coacto
sem que estejam presentes os requisitos legais prescritos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz, outrossim, que a audiência instrutória foi reagendada para 28 de novembro de 2025, o que somente reforça o constrangimento na manutenção do cárcere preventivo, configurando o excesso de prazo. Dispõe, ainda, que além da ausência de fundamento válido para a fixação da medida cautelar mais gravosa, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa, além de possuir ocupação lícita, indicativos que somente solidificam a inexistência do
periculum libertatis
.

Outrossim
, argumenta que a vítima é irmão de um policial militar e filha de uma perita da Polícia Civil e que citada particularidade pode comprometer as investigações, transformando o processo em um ato de vingança institucionalizada. Com base nessa fundamentação, postula pela concessão da medida liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), inclusive a monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Decisão ID nº
16258973
, proferida em 0
1
de
outubro
de 2025, que indeferiu o pedido liminar.
Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº
16337577
.
A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº
16359963
, da lavra d
a
Procurador
a de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, em que opina
pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito,
pela denegação
da
ordem.

Pois bem.

I
nsta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Na situação em comento,
constato da
denúncia
ID nº 16194118, que o paciente restou denunciado pelos crimes prescritos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003,
em razão de, na condução do veículo automotor HB20 e em perseguição ao automóvel Chevrolet Cobalt em que se encontravam os ofendidos (Geraldo Pedro Moreira Pacheco, sua filha Esther Nunes de Souza Pacheco, seu genro Gabriel Pereira e sua neta Maria Alice Pereira, uma criança de apenas um ano e seis meses de idade), ter proferido um disparo de arma de fogo que atingiu o braço esquerdo de Esther Nunes de Souza Pacheco, colocando em risco a sua vida e a integridade física dos demais que se encontravam no automóvel.

P
or meio da decisão ID nº 16194117, o Magistrado condutor da ação penal rechaçou a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, reconhecendo a presença dos requisitos legais dada a gravidade concreta dos fatos em apuração e da periculosidade evidenciada pela ação do paciente (art. 312, CPP).

Inicialmente, pontuo que o impetrante ingressou com ação de
habeas corpus
em prol do paciente, protocolada em 24 de fevereiro de 2025 e autuada sob o número 5002750-17.2025.8.08.0000, em que a pretensão formulada consistente na carência dos elementos do art. 312 do diploma processual penal; no pedido de fixação de cautelares alternativas (art. 319, CPP) e
n
o pedido de prisão domiciliar, restaram indeferidos por julgamento colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, em processo submetido a minha relatoria.

Nesse ponto, em relação aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que a situação fática não se alterou, restando mantidos os mesmos fundamentos que decretaram a custódia preventiva em face do paciente.

Como bem enfatizado no julgado pretérito (Processo nº 5002750-17.2025.8.08.0000), constam na ação penal originária prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada àquele processo (id. 12356738), a consubstanciar o
fumus commissi delicti.

No que tange ao
periculum libertatis
,
a garantia da ordem pública se revela em razão da narrativa exposta pela ofendida
, Esther Nunes de Souza Pacheco e descrita na própria peça incoativa (ID nº 16194118),
ao dispor
que o paciente, após se envolver em uma discussão de trânsito com o genitor da
declarante
, proferi
u
xingamentos, “
pegou uma arma de fogo, apontou em direção ao carro e efetuou um disparo, que atingiu a porta traseira do veículo, transpassando a porta e atingindo o braço da declarante, que estava sentada no banco de trás
”.

Nesse contexto, concluo que a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela exaltação de ânimo do ofendido, que em uma discussão de trânsito sacou uma arma de fogo que estava em seu poder e efetuou disparo em detrimento dos ofendidos, justifica, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e também visando promover a regular e ilesa instrução criminal, para esclarecimento dos fatos em apuração.

O Superior Tribunal de Justiça há muito vem respaldando a prisão preventiva em situações como a que se apresenta, extraindo seus fundamentos na gravidade concreta da conduta supostamente praticada e na periculosidade social do paciente externada pelos seus atos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA E MEIO CRUEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
em virtude da gravidade concreta do crime praticado
- tentativa de homicídio qualificado -, com execução fria, premeditada, exacerbada violência e emprego de meio insidioso ou cruel, aptos a demonstrar risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 993.506/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de 9/6/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CORRÉU ACUSADO DE TRÁFICO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.
No caso,
a prisão encontra fundamentos na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu, juntamente com outro comparsa, em tese, teria tentado atingir a vítima com golpes de facão, depois efetuado cinco disparos de arma de fogo (revólver com numeração suprimida), vindo a acertar uma transeunte com três disparos, empreendendo fuga.

3. À reprovação da conduta soma-se a necessidade de resguardar a própria vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie.

7. No caso, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o corréu beneficiado com a liberdade, na medida em que o ora recorrente está sendo acusado pela prática de tentativa de homicídio, enquanto Ryan não teve envolvimento direto na tentativa de homicídio e é acusado de tráfico de drogas. Não bastasse isso, em relação ao ora agravante, além da gravidade do crime, o decreto prisional fundou-se também na necessidade de resguardar a vítima sobrevivente da tentativa de homicídio, motivação que não alcança o corréu solto.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 159.835/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022
)”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c artigo 282, § 6º, e artigo 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais.

Ademais
, em relação ao suposto sentimento de vingança e favorecimento dos ofendidos, por terem esses parentes que atuam no serviço público, especialmente na área de segurança pública e perícia criminal, denoto que o impetrante, a par das alegações vertidas na inicial, deixou de apresentar provas que ateste o alegado.

De igual modo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Sobre o tema, pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MÉRITO JULGADO DE IMEDIATO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

5.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
Precedente.(...)

(
STJ.
AgRg no HC n. 992.938/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
)”.

Por derradeiro, no que diz respei
to à alegação de excesso de prazo
na conclusão da instrução criminal
, é cediço que
os prazo
s processuais
não pode
m
resultar
em
mera soma aritmética,
cabendo a sua aferição
à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

No enfrentamento da matéria, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.

4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.

5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.

6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

7. A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ. IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ. HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024)”.

Indo além, para a configuração do excesso de prazo e relaxamento da prisão do paciente, mostra-se indispensável a demonstração de que o retardo da marcha processual decorreu de ato promovido pelo ente público (Juiz) e/ou pelo órgão de acusação (Ministério Público).

Nesse ponto, em informações prestadas no ID nº
16337577
, o magistrado consignou que o processo tramita de forma regular, tendo sido agendada audiência instrutória para ocorrer em
28 de novembro de 2025.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, pude constatar que o rito processual tem sido observado, não havendo nenhum ato
e/ou desídia
por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Nessa esteira, mostra-se inviável acolher a alegação da defesa de relaxamento da prisão do paciente.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.